Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033627-30.2016.8.11.0041
Recorrente: Roberley Rodrigues Ribeiro
Recorrido: Raimundo Braga Neto
Vistos.
Consoante a certidão id 12404590, “o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU, no 3215748, id. 124121056 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item ‘Numero do processo que consta no Acordão recorrido’ (não consta o numero do processo)”.
Certificou-se, ainda, que “para sanar a irregularidade do preparo, s.m.j., deverá o recorrente emitir nova guia no sítio do STJ com os dados corretos, efetuar o pagamento e juntar no processo a guia e respectivo comprovante de pagamento, para posterior conferencia e certificação”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça